Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003163-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 01.723.821/0001-19 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DUQUE ESTRADA DE SOUSA - CPF: 016.468.087-03 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOZA MUNIZ - CPF: 137.934.567-73 (ADVOGADO), PEDRO DE QUEIROZ GRILLO - CPF: 158.758.487-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO DAS PARCELAS CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PARA VERIFICAR SE HOUVE PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA –ART. 55, XIII E ART. 80, IV, AMBOS DA LEI No 8.666/93 – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO
PARA DENEGAR A ORDEM.
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. A comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal constitui requisito de habilitação prévia nos procedimentos licitatórios e é necessária para que se verifique a idoneidade do pretendente, sua capacidade de cumprir as condições da futura contratação, a observância dos deveres referentes a tributos e contribuições gerados pela atividade ou profissão a ser realizada e a probabilidade de inadimplência.

2. Embora se trate de formalidade prévia, a referida exigência deve ser mantida durante toda a execução do contrato, tratando-se de cláusula essencial, consoante o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.

3. A comprovação do direito da impetrante exige apresentação do contrato para verificação das cláusulas.

4. Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público.

5. Exigência que possui como escopo resguardar a Administração Pública de eventuais condenações subsidiárias com base no Enunciado 331, item V do TST, uma vez que em reclamações trabalhistas, pode vir a ser responsabilizada por omissão culposa na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas e fiscais pela empresa contratante.

6. Recurso Provido para denegar a ordem. Remessa Necessária prejudicada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Mandamental no
1003163-98.2019.8.11.0041
, impetrada por COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO, CONVÊNIOS E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança pleiteada, para
determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir da Impetrante a comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária como pretexto para não efetuar o pagamento das pendências decorrentes do contrato de prestação de serviços efetivamente prestados, destacando que a presente decisão limita-se ao contrato de que trata o presente remédio constitucional.

Alega o Recorrente que, em razão do pagamento ter sido efetivado houve a perda do interesse de agir ada impetrante.

Aduz que, não é ilegal a retenção do pagamento da empresa contratada, enquanto não apresentada a certidão negativa de débitos, está de acordo com os ditames da Lei n.o 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos),
sobretudo porque o interesse público prevalece sobre o particular, ante o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos deveria ter apresentado prova da ilegalidade do ato e não se desincumbindo de tal ônus, deve prevalecer o entendimento exarado pela autoridade estatal, pois, repise-se, dotado de presunção de veracidade e legalidade.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento integral das presentes razões de recurso, objetivando a reforma da decisão de origem nos termos de suas razões de fundamentação, denegando-se a segurança.

Contrarrazões (Id. 56305493).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (Id. 57375950).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Mandamental no
1003163-98.2019.8.11.0041
, impetrada por COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO, CONVÊNIOS E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança pleiteada, para
determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir da Impetrante a comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária como pretexto para não efetuar o pagamento das pendências decorrentes do contrato de prestação de serviços efetivamente prestados, destacando que a presente decisão limita-se ao contrato de que trata o presente remédio constitucional.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

O Apelante, defende, preliminarmente, a falta de interesse de agir ao argumento de que já houve o pagamento do serviços prestados por parte da administração.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

In casu
, verifica-se que se faz presente o interesse processual, uma vez que conforme documentação em 18/12/2018 foi encaminhado e-mail solicitando a certidão negativa da receita federal para dar continuidade ao processo de pagamento, bem como houve irresignação do Estado quanto a legalidade da exigência.

Assim, não há que falar em falta de interesse de agir, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

O Apelante defende que constitui obrigação da contratada a manutenção durante toda a fase de execução do contrato, de plena regularidade fiscal e que caso não apresente a documentação necessária para comprovação de tal regularidade, que o recebimento ficará prejudicado, podendo ser suspenso ou interrompido.

Aduz que sentença deve ser reformada, uma vez que a possibilidade de a Administração Pública reter o pagamento até a comprovação de quitação de tributos encargos devidos pela contratada, encontra fundamento na Lei n.o 8.666/93.

Registre-se que a exigência da regularidade fiscal tem amparo legal e foi convencionada no contrato, contando com anuência expressa e inequívoca da Contratada, e o inciso XIII do artigo 55 da Lei no 8.666/93 e impõe àqueles que celebram contratos administrativos com o Poder Público
“
o dever de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”.

Neste caso, tem-se que a lei de licitações permite a rescisão do contrato por descumprimento contratual, consoante o art. 80, IV, da Lei no 8.666/93,
sem prejuízos de outras sanções e dispõe ainda, sobre a possibilidade de

“retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração”.

Da leitura do referido dispositivo legal supracitado conclui-se que a Administração pode sim, adotar medidas acautelatórias do erário retendo o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos.

Impende salientar que esta exigência possui como escopo resguardar a Administração Pública de eventuais condenações subsidiárias com base no Enunciado 331, item V do TST, uma vez que em reclamações trabalhistas, pode vir a ser responsabilizada por omissão culposa na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas e fiscais pela empresa contratante.

Partindo dessas premissas, havendo previsão contratual entendo que não há impedimento para que a Fazenda Pública, adote medidas acautelatórias do erário retendo o pagamento até a comprovação da regularidade fiscal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. Se o objeto do mandado de segurança é fazer cessar um ato considerado ilegal por parte da apontada autoridade coatora, qual seja, a exigência de certidões negativas para a liberação de valores referentes à serviços já prestados, não tem por fim substituir eventual ação de cobrança.
Não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, se a exigência de regularidade fiscal da empresa contratada, como condição para o pagamento dos serviços já prestados, está prevista no contrato firmado com o ente público
.( N.U 0006378-33.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público.

Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. Sentença retificada.
(
N.U 0504011-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - REGULARIDADE FISCAL - REQUISITO DE HABILITAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO - RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO - PREVISÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO ART. 55, XIII, DA LEI N. 8.666/93 – LEGALIDADE –
ORDEM DENEGADA.
A comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal constitui requisito de habilitação prévia nos procedimentos licitatórios e é necessária para que se verifique a idoneidade do pretendente, sua capacidade de cumprir as condições da futura contratação, a observância dos deveres referentes a tributos e contribuições gerados pela atividade ou profissão a ser realizada e a probabilidade de inadimplência.
Embora se trate de formalidade prévia, a referida exigência deve ser mantida durante toda a execução do contrato, tratando-se de cláusula essencial, consoante o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
(N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019). (N.U 1000450-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – RENTENÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666/93 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII)” (N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).
2. Havendo previsão contratual, não se afigura ilegal a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001746-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Verifico que, no caso em questão, não houve apresentação pela Impetrante do contrato firmado com a administração a fim de atestar a ausência de previsão contratual, de forma que não há como presumir a ilegalidade do ato praticado pela autoridade indicada como coatora.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para INDEFERIR A SEGURANÇA. Prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022